Tribunal: TJDFT
Processo: 0728187-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DE PENHORA. PLATAFORMA DE USO EXCLUSIVO DO PODER JUDICIÁRIO. PENHORA ONLINE. REGULAMENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO NESSE TRIBUNAL. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente.
2. O Conselho Nacional de Justiça, por meio dos seus Provimentos 89/2019 e 124/2021, regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, estabelecendo diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR.
3. No âmbito desse Tribunal de Justiça, o Provimento Extrajudicial 59/2023 regulamentou a prestação dos serviços eletrônicos dos ofícios de registro de imóveis do Distrito Federal, por meio da plataforma penhoraonline.org em integração ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), operado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR).
4. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, já se encontrando em funcionamento no âmbito do TJDFT, não há razões para o indeferimento da averbação da penhora, por meio da plataforma www.penhoraonline.org.
5. Recurso conhecido e provido.